Tribunal: TJBA
Processo: 8150523-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150523-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: ANTONIA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ALVES PEDRIZ, SANDRO PIRES BATISTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR CONFORMIDADE COM TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132, aplicando-se o art. 1.030, I,
“b”
, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção relevante (
distinguishing
) entre o caso concreto e a tese do Tema Repetitivo nº 1.132/STJ, em razão da alegação de que a notificação extrajudicial não teria sido entregue, o que afastaria a constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo nº 1.132/STJ estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

4. O acórdão recorrido reconheceu a constituição em mora com base no envio da notificação ao endereço contratual e consignou expressamente a desnecessidade de comprovação de recebimento, aderindo à orientação vinculante do STJ.

5. Inexistindo peculiaridade fático-jurídica apta a afastar a aplicação do precedente repetitivo, mantém-se a negativa de seguimento do recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A negativa de seguimento ao recurso especial é cabível quando o acórdão recorrido está em conformidade com tese firmada em recurso repetitivo (CPC, art. 1.030, I, ‘b’). 2. No Tema 1.132/STJ, a constituição em mora, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, comprova-se com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a prova do recebimento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, I, “b”, e 1.036; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno e Recurso Especial na Apelação Cível nº 8150523-35.2021.8.05.0001, em que figuram como agravante
ANTONIA MARIA DOS SANTOS e
como agravado
BANCO ITAU SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça